Tribunal: TJDFT
Processo: 0027313-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027313-10.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO BARSANULPHO DE MELLO, ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTOS, CRISTIANO SERGIO LAWALL, FLAVIO SENA AMORIM, JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA, JONATON MORAES DA ROCHA, LAERCIO DO NASCIMENTO SOUZA, LEONIA RODRIGUES, LUIZ FELIPE SCOPEL, MARCIO VINHAL DE CARVALHO, MARIA ANGELA GOUVEIA CAMPOS, RAFAEL AFFONSO PENHA, WAGNER ROGERIO DE ASSUNCAO BARBOSA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, ALVARO BARSANULPHO DE MELLO, ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTOS, CRISTIANO SERGIO LAWALL, FLAVIO SENA AMORIM, JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA, JONATON MORAES DA ROCHA, LAERCIO DO NASCIMENTO SOUZA, LEONIA RODRIGUES, LUIZ FELIPE SCOPEL, MARCIO VINHAL DE CARVALHO, MARIA ANGELA GOUVEIA CAMPOS, RAFAEL AFFONSO PENHA, WAGNER ROGERIO DE ASSUNCAO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de: (i) apelações cíveis, com pedidos de recebimentos em seus dúplices efeitos (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931444, pags. 839/847 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931617, pags. 3.761/3.769), interpostas pela Ré, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A – SPE; e de (ii) Recursos Adesivos interpostos, respectivamente, pelos Autores, DAVID AILTON DIAS e Outros (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931447, pags. 850/864) e ÁLVARO BARSANULPHO DE MELLO e Outros (0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931622, pags. 3.774/3.788), em face da sentença (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931431, pags. 804/819 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931606, pags. 3.725/3.742), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, após o reconhecimento de conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre as ações declaratórias c/c obrigações de fazer e de não fazer, com pedidos de antecipação de tutelas, autos ns. 0710245-70.2018.8.07.0020 e 0027313-10.2013.8.07.0001, em sede de julgamento simultâneo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, a conexão destas ações foi reconhecida pelo Juízo a quo (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931364, pags. 576/580 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931605, pag. 3.724). Nesta fase recursal, verifica-se que os recursos interpostos na ação de autos n. 0710245-70.2018.8.07.0020 foram distribuídos a resta relatoria, no dia 19/06/2020 (ID 16980746, pag. 904); enquanto os interpostos na ação de autos n. 0027313-10.2013.8.07.0001, em 22/06/2020 (ID 17057128, pag. 3.828). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando ambos os autos de origem, conquanto se tratem de pessoas diferentes a comporem o polo ativo, esta relatoria verifica a identidade de causas de pedir e de alguns pedidos, quais sejam, (i) em razão da inexecução contratual, em que incidiu a Ré, materializada na mora da entrega de unidades imobiliárias, cujo empreendimento promoveu a incorporação das referidas unidades; (ii) os Autores requerem a obtenção dos dados pessoais dos demais promitentes compradores e adquirentes do empreendimento imobiliário, com o objetivo de destituírem a Ré da incorporação. Nesse sentido, a fim de resguardarem os seus patrimônios, já investidos, todos os Autores requerem, ainda, a indisponibilidade e a impenhorabilidade da integralidade do lote. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil, alternativamente, que a identidade de causas de pedir ou de pedidos, enseja a conexão das ações, para a prolação de decisão conjunta, condicionada a inexistência de sentença em um dos autos, nos termos do art. 55, caput e § 1o, do CPC. Por conseguinte, esta reunião deverá ocorrer no juízo prevento, para decisão simultânea, de acordo com o art. 58 deste Código. Portanto, verifica-se o acerto da decisão do Juízo a quo quanto à questão em comento. Nesta fase recursal, nos termos do que restou relatado, até este momento, verifica-se a distribuição, a esta relatoria, de todos os recursos em comento. Por conseguinte, verifica-se, também, a necessidade de prolação de julgamento conjunto de todos os recursos, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, determino a intimação de todos os litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da reunião das apelações principais e dos respectivos recursos adesivos, que impugnam a sentença proferida nas ações de autos ns. 0710245-70.2018.8.07.0020 e 0027313-10.2013.8.07.0001, com o fim de proferir o julgamento conjunto destes recursos, nos termos dos arts. 58 e 932, I, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2020 17:29:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador